Tribunal: TJDFT
Processo: 0751934-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751934-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISRAEL ALVES NAPUNUCENO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante, Banco do Brasil S/A, alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada indeferiu o pedido de restrição de bens pelo sistema CNIB, sob o fundamento de que tal ferramenta não se presta à busca de bens penhoráveis, mas apenas à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas; 2) a negativa cerceia os meios disponíveis ao exequente para satisfação do crédito, pois o CNIB é instrumento eficaz para localização e bloqueio de bens; 3) após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens do devedor, a utilização da CNIB mostra-se medida adequada e proporcional, em consonância com o art. 139, IV, do CPC e com o princípio da cooperação; 4) a decisão combatida contraria o princípio da duração razoável do processo e compromete a efetividade da execução, podendo levar ao arquivamento provisório e à prescrição intercorrente. Requer, em antecipação de tutela recursal, o deferimento da decretação da indisponibilidade de bens do executado por meio do sistema CNIB e, no mérito, sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Não desconheço os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça favoráveis à utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para localização de bens, todavia, entendo que ela não se destina a esse propósito. Confira-se: “(...) 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. (...)” (Acórdão 2002802, 0733739-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) – Grifei “(...) V. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para ‘recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados’, não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. (...)” (Acórdão 1990513, 0724724-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) – Grifei Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens por meio do CNIB, ressalto que o pleito possui natureza cautelar, assecuratória do resultado da execução e, portanto, pressupõe indícios de dilapidação patrimonial, circunstância que, ao menos nesta etapa de análise preliminar, não está caracterizada. Nesse sentido: “(...) 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Na hipótese, não há indícios de ocultação de patrimônio pelo executado. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. (...)” (Acórdão 2010455, 0709116-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) – Grifei Por fim, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator